Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741824-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: FRANCO NICOLETTI DESPACHO Os autos originários trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Franco Nicoletti contra Nicoletti &amp; Maciel Importação e Exportação de Bebidas Ltda.-ME e Antônio Sérgio Peixoto Maciel. O registro de autuação do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) consigna D Vale do Piranga Importação e Exportação de Bebidas Ltda. como agravante. O agravo de instrumento foi interposto por Nicoletti &amp; Maciel Importação e Exportação de Bebidas Ltda. e o agravo interno por Nicoletti &amp; Maciel Importação e Exportação de Bebidas Ltda.-ME e Antônio Sérgio Peixoto Maciel, conforme consta nas peças processuais respectivas. Intimem-se por Nicoletti &amp; Maciel Importação e Exportação de Bebidas Ltda.-ME e Antônio Sérgio Peixoto Maciel para que esclareçam as divergências indicadas e promovam a correção do polo passivo do agravo de instrumento e agravo interno com fundamento no art. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator